Tribunal: STJ
Processo: 1518239-36.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026717 - SP (2025/0313977-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SAULO XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo em
recurso especial e deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as sanções
impostas ao agravante para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 555 dias-multa.
2. O agravante busca o provimento do recurso especial em maior extensão, pleiteando:
(i) reajuste da pena-base, alegando desproporcionalidade na exasperação em 3/5; (ii)
aplicação de maior fração de diminuição de pena em razão do reconhecimento do tráfico
privilegiado; e (iii) fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga apreendida pode
justificar o aumento da pena-base na dosimetria; (ii) saber se suficientemente modulado o
de diminuição de pena diante da condição de "mula"; e (iii) saber se o regime
quantum
inicial fechado foi adequadamente fundamentado com base na gravidade concreta do
delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a
fixação da pena-base, conforme o
da
A apreensão de
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
aproximadamente 300 kg de maconha foi considerada uma quantidade expressiva,
justificando o aumento da pena-base em 3/5.
5. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi reconhecida, considerando que o
agravante é primário, possui bons antecedentes e não há comprovação de dedicação à
Documento eletrônico VDA53313553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e830ced0-75c5-4a5d-a33c-ef0a0084e4e4

atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa. Contudo, a modulação da
causa especial de diminuição foi fixada no patamar de 1/6, em razão da sua condição de
"mula".
6. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada no fato de ter sido valorada uma
vetorial negativa, a saber, a grande quantidade de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a
2.
fixação da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
A fração de
diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado pode ser fixada no patamar de 1/6
3. Valorado negativamente o vetor da quantidade de
em razão da condição de "mula".
droga, torna-se viável a fixação de regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados:
caput e § 4o;
Código Penal,
§ 2o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 42;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 750.261/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
27.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
AREsp 2.405.912/SP,
Turma, julgado em 06.08.2024. STJ, AgRg no HC n. 1.017.225/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
4/11/2025;
STJ, AgRg no HC n. 1.032.185/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
14/10/2025,
30/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53313553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e830ced0-75c5-4a5d-a33c-ef0a0084e4e4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026717 - SP (2025/0313977-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SAULO XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo em
recurso especial e deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as sanções
impostas ao agravante para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 555 dias-multa.
2. O agravante busca o provimento do recurso especial em maior extensão, pleiteando:
(i) reajuste da pena-base, alegando desproporcionalidade na exasperação em 3/5; (ii)
aplicação de maior fração de diminuição de pena em razão do reconhecimento do tráfico
privilegiado; e (iii) fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga apreendida pode
justificar o aumento da pena-base na dosimetria; (ii) saber se suficientemente modulado o
de diminuição de pena diante da condição de "mula"; e (iii) saber se o regime
quantum
inicial fechado foi adequadamente fundamentado com base na gravidade concreta do
delito.
Documento eletrônico VDA53313556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:18
Código de Controle do Documento: 32652963-69ee-45be-93e8-fd4b605c2132

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a
fixação da pena-base, conforme o
da
A apreensão de
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
aproximadamente 300 kg de maconha foi considerada uma quantidade expressiva,
justificando o aumento da pena-base em 3/5.
5. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi reconhecida, considerando que o
agravante é primário, possui bons antecedentes e não há comprovação de dedicação à
atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa. Contudo, a modulação da
causa especial de diminuição foi fixada no patamar de 1/6, em razão da sua condição de
"mula".
6. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada no fato de ter sido valorada uma
vetorial negativa, a saber, a grande quantidade de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a
2.
fixação da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
A fração de
diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado pode ser fixada no patamar de 1/6
3. Valorado negativamente o vetor da quantidade de
em razão da condição de "mula".
droga, torna-se viável a fixação de regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados:
caput e § 4o;
Código Penal,
§ 2o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 42;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 750.261/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
27.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
AREsp 2.405.912/SP,
Turma, julgado em 06.08.2024. STJ, AgRg no HC n. 1.017.225/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
4/11/2025;
STJ, AgRg no HC n. 1.032.185/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
14/10/2025,
30/10/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53313556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:18
Código de Controle do Documento: 32652963-69ee-45be-93e8-fd4b605c2132

Trata-se de agravo regimental (fls. 496/500) interposto por SAULO XAVIER DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 477/489), na qual conheci do
seu agravo em recurso especial para, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar
parcial provimento ao recurso especial, a fim de redimensionar as sanções a ele
impostas para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 555
dias-multa.
No presente regimental, pretende-se o provimento do recurso especial em maior
extensão, para: (i) reajustar a pena-base, porquanto desproporcional a exasperação em 3
/5; (ii) aplicar a maior fração de diminuição diante do reconhecimento do tráfico
privilegiado, sob pena de ocorrência de
, eis que considerada a quantidade de
bis in idem
drogas para recrudescimento da pena-base e modulação do
de diminuição; e
quantum
(iii) fixar o regime inicial semiaberto.
Requer seja o presente regimental provido, para ulterior provimento do recurso
especial nos termos acima postos.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Em relação ao mérito, todavia, deve a decisão combatida ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Na espécie, conforme delineado nos autos, "o acusado foi detido transportando
elevadíssima quantidade de entorpecentes, bem como confessou esse ato, de forma
que há provas suficientes para embasar a condenação pelo delito descrito na
" (fl. 209).
denúncia, sem espaço para absolvição ou desclassificação
No ponto, não obstante a apreensão da expressiva quantidade de maconha –
quase 300 kg – esta não se revela circunstância que possibilita avaliar o nível de
envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou a sua dedicação as práticas
delituosas, ao contrário do que faz crer o Tribunal de origem.
Desta feita, revelou-se forçosa a parcial modificação do acórdão, fins de
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
mantido, todavia, o recrudescimento da pena-base no patamar de 3/5, eis que
devidamente fundamentado na alta quantidade de entorpecentes apreendida. Nesse
sentido, inclusive:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO
Documento eletrônico VDA53313556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:18
Código de Controle do Documento: 32652963-69ee-45be-93e8-fd4b605c2132

E
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR (ART. 244 DO CPP).
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DO
ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. APLICAÇÃO
DO REDUTOR DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADO EM
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
ANTERIORMENTE.
REGIME
FECHADO
ADEQUADO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
5. A teor do
da
a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
quantidade e a natureza da droga apreendida são
preponderantes sobre as demais circunstâncias do
do Código Penal e podem justificar a fixação da
art. 59
pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação
desta Corte apenas quando demonstrada flagrante
ilegalidade no quantum aplicado.
6. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em
3 anos acima do mínimo legal com fundamento na
quantidade
do
entorpecente
apreendido
(aproximadamente 300 kg de maconha), o que não se
mostra desproporcional, tendo em vista as penas
mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15
anos).
7. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus
a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por
esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e
de causa de pedir (especificamente a aplicação do redutor do
§ 4o, da
, impugnando ambos os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006)
feitos o mesmo acórdão.
8. Mantida a sanção em patamar superior a 8 anos de
reclusão, inviável a fixação do regime prisional aberto ou
semiaberto, nos termos do
§ 2o, "a", do Código Penal.
art. 33,
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
)
4/10/2022.

Necessário se mostrou, portanto, o refazimento da dosimetria da pena, nos
termos da decisão guerreada a seguir expostos (fl. 485):

"Na primeira etapa, atentando-se aos critérios do
do Código Penal, e do
da
art. 59,
art. 42,
Lei 11.343/06,
mantenho a exasperação da reprimenda em 3/5 acima do
mínimo legal, perfazendo o montante de 8 anos de
reclusão e 800 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias
agravantes e reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, viável a redução da pena em 1/6, perfazendo o
novo montante de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, na terceira fase, inexistindo causas de
aumento, e considerando tratar-se de agente primário, que
não se dedica de forma comprovada à atividade criminosa
Documento eletrônico VDA53313556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:18
Código de Controle do Documento: 32652963-69ee-45be-93e8-fd4b605c2132

nem integra organização criminosa, deve ser aplicada a
causa de diminuição prevista no
§ 4o, da Lei n. 11.343
art. 33,
/06."

Em verdade, é iterativa a jurisprudência deste Sodalício na esteira de que a
atuação do agente na condição de "mula" justifica, pelos prismas da necessidade,
adequação e utilidade persecutória – a modulação da causa especial de diminuição de
pena encartada no
§ 4o, da
no (razoável e proporcional)
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
coeficiente mínimo, de 1/6 (um sexto), sob pena de proteção Estatal insuficiente.
Nesse espectro:

"[e]mbora a condição de "mula" do tráfico, por si
só, não afaste a incidência do
§ 4o, da
art. 33,
pode autorizar a aplicação da causa
Lei n. 11.343/2006,
(AgRg
no
de
diminuição
no
patamar
de
1/6
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.405.912/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifou-se)."
6/8/2024,
8/8/2024,

Dessa forma, pela razão supradita, reduziram-se as penas em 1/6, alcançando o
patamar final de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 555 dias-multa.
No que concerne ao regime penitenciário fechado, infere-se que o acórdão
recorrido não violou o
§3o, do Código Penal, uma vez que, valorada uma vetorial
art. 33,
negativa, a saber, a grande quantidade de drogas, o regime em testilha é o único
compatível com a gravidade do delito. A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
em favor de condenado à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão em regime fechado e pagamento de 583 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. O agravante sustenta nulidade na dosimetria da
pena, alegando que o aumento da pena-base em 1/6 foi
fundamentado
na
quantidade
de
droga
apreendida
(aproximadamente 500 kg de maconha), sem elementos
objetivos que comprovassem atuação em larga escala ou
vínculo com organização criminosa.
3. Requer a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
alegando ser primário, possuir bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes e não integrar organização criminosa, além de
pleitear a fixação do regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
quantidade de droga apreendida pode justificar o aumento da
pena-base na dosimetria; e (ii) saber se a quantidade e as
Documento eletrônico VDA53313556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:18
Código de Controle do Documento: 32652963-69ee-45be-93e8-fd4b605c2132

circunstâncias da apreensão podem afastar a aplicação do
redutor do tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
5. A quantidade e a natureza da droga apreendida
são fatores preponderantes para a fixação da pena-base,
conforme o
da
A apreensão de
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
aproximadamente 500 kg de maconha foi considerada uma
quantidade exorbitante, indicando operação estruturada de
abastecimento regional, justificando o aumento da pena-base.
6. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a
quantidade e as circunstâncias da apreensão podem ser
utilizadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado, por
indicarem dedicação a atividades criminosas. No caso, a
quantidade exacerbada de droga e o modus operandi
reforçam a conclusão de envolvimento do agravante com o
tráfico organizado.
7. A fixação do regime inicial fechado foi
fundamentada em elementos concretos, como a grande
quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do
ato criminoso, em conformidade com o
§ 2o, do
art. 33,
Código Penal e as Súmulas no 718, STF e 440, STJ.
8. Não há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida
são fatores preponderantes para a fixação da pena-base,
conforme o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
2. A quantidade e as circunstâncias da apreensão
podem ser utilizadas para afastar o redutor do tráfico
privilegiado, por indicarem dedicação a atividades criminosas.
3. A fixação de regime inicial mais gravoso pode
ser justificada por elementos concretos, como a grande
quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do
ato criminoso.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
caput e § 4o;
Código Penal,
§ 2o.
art. 33,
art. 42;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
1.002.072/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 924.325/MS, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024.
(AgRg no HC n. 1.017.225/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de
)
4/11/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME
DE PROVAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente habeas corpus. A agravante foi condenada à
Documento eletrônico VDA53313556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:18
Código de Controle do Documento: 32652963-69ee-45be-93e8-fd4b605c2132

pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e multa,
pela prática dos crimes previstos nos arts.
33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
2. Nas razões do habeas corpus, alegou-se
constrangimento ilegal devido à insuficiência probatória para
condenação pelo crime de associação para o tráfico, pela
ausência dos requisitos de estabilidade e permanência, além
de fundamentação inadequada para fixação de regime inicial
mais gravoso.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
condenação pelo crime de associação para o tráfico de
drogas pode ser mantida diante da alegação de insuficiência
probatória quanto à estabilidade e permanência exigidas pelo
tipo penal; e (ii) saber se o regime inicial fechado foi
adequadamente fundamentado com base na gravidade
concreta do delito.
III. Razões de decidir
4. A alegação de ausência de elementos de
estabilidade e permanência demanda aprofundado reexame
do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus.
5. O regime inicial mais severo, como o fechado,
pode ser fixado quando evidenciada a gravidade
concreta do delito, inclusive pela quantidade expressiva
de
droga
apreendida,
demonstrando
maior
reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
1. A análise aprofundada sobre a presença dos
requisitos de estabilidade e permanência, para fins de
configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da
,
demanda
revolvimento
fático-
Lei
n.
11.343/2006)
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, salvo
manifesta e incontroversa ausência de elementos mínimos.
2. O regime inicial fechado pode ser fixado com base
na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade
expressiva de droga apreendida.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
art. 654,
CP,
§ 2o;
arts. 33 e 35.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
993.513/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
Turma, julgado em 20.08.2025; STJ, AgRg no HC 917.626
/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
01.07.2025.
(AgRg no HC n. 1.032.185/SP, relator Ministro Carlos
Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN
14/10/2025,
de
)
30/10/2025.

Destarte, infere-se a higidez da decisão atacada, porquanto devidamente
fundamentos o incremento da pena-base, a modulação da causa de diminuição e a
fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53313556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:18
Código de Controle do Documento: 32652963-69ee-45be-93e8-fd4b605c2132

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0313977-3
AREsp 3.026.717 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15182393620248260228 22173482024
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAULO XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAULO XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449416308<14641@
2025/0313977-3 - AREsp 3026717 Petição : 2025/0116405-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:58:21
Código de Controle do Documento: 8788B55D-CFEE-4D1A-AC2C-98A44FBC46EE